Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746028-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em saneamento do erro material reportado na petição de ID 69017084, intime-se o agravante e, em seguida, o agravado para que, no prazo sucessivo de 5 dias, se manifestem, querendo, sobre o quanto reportado pela certidão de ID 67884680. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator